Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-67.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005037-67.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ANA LUCIA DOS ANJOS - CPF: 052.472.421-06 (REU), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (REU), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), OTACILIO DA SILVA VIEGAS - CPF: 886.700.231-72 (VÍTIMA), SILVANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 005.758.231-94 (ASSISTENTE), ROSANA ALVES CARDOSO - CPF: 572.150.491-91 (ASSISTENTE), LARISA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 719.183.321-18 (ASSISTENTE), LUCIENE PEREIRA DOS ANJOS (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA DOS ANJOS - CPF: 052.472.421-06 (REU), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), WESLEI TIAGO DE ARRUDA - CPF: 047.242.651-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Condenação mantida. Absolvição mantida. Recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e absolveu os apelados da associação ao tráfico de drogas.

O Ministério Público visa a condenação da associação ao tráfico de drogas.

A Defesa pugna pela desclassificação.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas acerca da autoria para a condenação no tráfico; 2) depoimentos policiais demonstram a associação ao tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

1. Os depoimentos dos policiais civis, colhidos em juízo sob contraditório, são harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, demonstrando que o réu WESLEI TIAGO DE ARRUDA participava ativamente da comercialização de entorpecentes no imóvel onde coabitava com a corré, sendo localizada significativa quantidade de maconha (362g), distribuída em porções e acondicionada para venda, além de elementos típicos da traficância, como dinheiro trocado, embalagens e veículo utilizado para entrega.

2. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão, incluindo a existência de arma de fogo e acessórios, bem como o modus operandi descrito, são incompatíveis com a alegação de mero consumo pessoal, nos termos do Enunciado Criminal nº 3 do TJMT e de precedentes desta Câmara Criminal.

3. A condição de usuário, por si só, não descaracteriza a prática do tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram confirmadas de forma suficiente, razão pela qual não há margem para desclassificação para posse de drogas.

4. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico exige-se prova da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e conjugação de vontades, o que não restou demonstrado nos autos. As diligências policiais e as provas colhidas não evidenciaram esse liame subjetivo duradouro, tampouco houve apreensão de documentos ou dados que corroborassem a tese ministerial.

Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 386, VII, 593, I, e 577; CP, art. 107; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Criminais nºs 3, 5, 7 e 8; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1005037-67.2023.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

WESLEI TIAGO DE ARRUDA

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

WESLEI TIAGO DE ARRUDA

ANA LUCIA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pela 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE e WESLEI TIAGO DE ARRUDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe nº 1005037-67.2023.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e absolveu os apelados WESLEI TIAGO DE ARRUDA e ANA LUCIA DOS ANJOS por associação para ao tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 231974378).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que
“é inegável que os apelados estavam associados para comercialização de entorpecentes nesta cidade”
.

Pede o provimento para que sejam os apelados condenados por associação ao tráfico de drogas (ID 231974398).

WESLEI TIAGO DE ARRUDA alega ser
“comprovadamente usuário de drogas”
e que frequentava a moradia de Ana Lucia Dos Anjos apenas para usar drogas.

Requer o provimento para que seja desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso (ID 227497653).

ANA LUCIA DOS SANTOS, WESLEI TIAGO DE ARRUDA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID’s 210738800, 230626670 e 271048859).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Apelo Defensivo – Pedido de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 – Não acolhimento – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimento dos policiais são harmônicos com o conjunto probatório [Enunciado criminal n. 8 do TJMT] – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo – Apelo Ministerial – Pedido de condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 [Associação para o tráfico de drogas] – Viabilidade – Vínculo associativo estável e permanente evidenciado – Parecer é pelo provimento do recurso ministerial.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 272132376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de maio de 2023, por volta das 16h30min, na residência situada na Rua Celestino Lorenzi, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA e ANA LUCIA DOS ANJOS com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, venderam, expuseram à venda, trouxeram consigo e guardaram drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo que ambos estavam associados entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme boletim de ocorrência de id. 120431206 – Pág. 1/4, auto de apreensão de id. 120431213 – Pág. 1/2 e laudo pericial de id. 122020943 – Pág. 1/6.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de: i) WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e do artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, bem como do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e do artigo 168, “caput”, do Código Penal, em concurso material de delitos; e ii) ANA LUCIA DOS ANJOS como incursa nas sanções do artigo 33, “caput”, e do artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, bem como do artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de delitos.”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de justiça - ID 210738680)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 120431205), do boletim de ocorrência nº. 2023.138117 (id. 120431206), do termo de apreensão (id. 120431213), das imagens (id. 120431215 e 120431216), do termo de reconhecimento de pessoa (id. 120431221), do exame preliminar de constatação de droga (id. 120432763), do comprovante de depósito (id. 120432787) e do laudo preliminar de constatação de droga (id. 122020943).

[...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 128805396).

[...]

Corroborando, temos as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil José Barbosa Trajano, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 128805396). Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas José Barbosa Trajano (id. 120431210) e Glaci Silva da Costa Lins (id. 120431211)

[...]

Assim sendo, a tese da combatível Defesa do acusado Wesley não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. Logo, a condenação dos acusados Ana Lúcia dos Anjos e Weslei Tiago de Arruda na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

[...]

2. Do crime de associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006)

Analisando detidamente os autos, tenho que não restou devidamente demonstrado o animus associativo para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, assim como a estabilidade e permanência, características próprias do crime em apreço, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. Ora, os acusados Ana Lúcia dos Anjos e Weslei Tiago de Arruda, quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 128805396).

Ademais, os investigadores de polícia civil João Cleberson Rodrigues Soares, José Barbosa Trajano e Glaci Silva da Costa Lins, quando inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstraram suficientemente a associação entre o acusado e outras pessoas para o tráfico ilícito de drogas, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (ids. 128805396).

É importante ressaltar também que não consta nos autos nenhum Relatório de Investigação que comprove o vinculo associativo entre os acusados. Além disso, insta consignar que vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

[...]

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados, não restando outra medida a não ser a absolvição do mesmo da prática do crime em comento. Logo, a absolvição dos acusados Ana Lúcia dos Anjos e Weslei Tiago de Arruda da prática do crime em apreço é medida que se impõe. [...]

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações. Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstancia agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), visto o contido na cópia de guia de execução penal definitiva juntada no id. 122297900, por ser documento público e conter as informações necessárias à configuração de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal). Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base, encontrando a pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

[...]

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração. Portanto, encontro a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a reincidência alhures citada. PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena cumulada com a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP (a contrario sensu).”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 210738767)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.197138 (ID 210737710), Laudo Preliminar de Constatação (ID. 210737733) e Laudo Pericial de Constatação de Entorpecentes nº 543.3.10.9907.2023.120381-A01 (ID. 210738677), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Barbosa Trajano, policial civil (ID 210737707), Glaci Silva da Costa Lins, policial civil (ID 210737708), Otacilio Da Silva Viegas, testemunha (ID. 210737714), bem como interrogados ANA LUCIA DOS ANJOS (ID. 210737724) e WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA (ID. 210737727).

Em Juízo, colheram-se as declarações das José Barbosa Trajano, Glaci Silva da Costa Lins, João Cleberson Rodrigues Soares, Otacílio da Silva Viegas, Silvana do Nascimento Oliveira, Luciene Pereira dos Anjos e procedeu-se os interrogatórios de WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA, apelante/apelado, e ANA LUCIA DOS ANJOS, apelada (Relatório de Mídias – ID. 210738743).

Passam-se às análises dos recursos.

Vejamos.

Do tráfico de drogas (Recurso defensivo):

Os agentes policiais [João Cleberson Rodrigues Soares, Glaci Silva da Costa Lins e José Barbosa Trajano] descreveram, coerentemente,
em Juízo,
as apreensões de 19 (dez) porções de maconha, com massa total de 362g (trezentos e sessenta e dois gramas), no dia 18.5.2023, por volta das 16h30, na moradia localizada à rua Celestino Lorenzi, bairro Jaime Seiti Fuji, Lucas do Rio Verde/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que: 1) receberam informações que a referida moradia seria um ponto de venda de entorpecentes; 2) em diligências no local, constataram que o apelante/apelado WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA e a apelada ANA LUCIA DOS ANJOS coabitavam no local e estavam vendendo drogas; 3) o apelante/apelado WESLEI frequentemente utilizava um veículo corsa, branco,
“para entrega de drogas na forma delivery”
(fls. 33); 4) no dia dos fatos, diante da investigação pretérita, ingressaram na casa e localizaram uma arma de fogo, cal. 9mm dentro do guarda-roupas, com 22 (vinte e duas) munições intactas e 2 (dois) carregadores, R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) em espécie, bem como as porções de maconha, sendo que 6 (seis) pedações estavam na bolsa da apelada, 3 (três) dentro da sacola de ração do cachorro e a última dentro do pote de ração; 5) no balcão da cozinha havia sacos transparentes utilizados para embalar drogas a fim de comercializar,
“com aproximadamente 100 unidades”
(fls. 33); 6) localizaram, ainda, na garagem o veículo Corsa, branco, placa AHA-0C42,
“de origem ilícita de propriedade de Otacílio”
(fls. 33), usuário de drogas.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“o referido acusado foi visualizado pela equipe policial distribuindo e comercializando drogas junto com a ré Ana Lucia no aludido imóvel, durante as campanas realizadas, os quais realmente coabitavam naquele local”
(ID. 230626670), a elidir que iria no local apenas para fazer uso de entorpecentes.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, aliadas às particularidades do caso [circunstâncias do flagrante], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – revela a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [362g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [362g de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 362 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/), a reforçar a destinação mercantil.

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Esse entendimento está consolidado no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, in verbis:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Portanto, a responsabilização penal de WESLEI TIAGO DE ARRUDA DA SILVA por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação ao tráfico de drogas (Recurso ministerial):

As diligências realizadas pelos agentes policiais [João Cleberson Rodrigues Soares, Glaci Silva da Costa Lins e José Barbosa Trajano] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre WESLEI TIAGO DE ARRUDA e ANA LUCIA DOS ANJOS para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não há relatórios do período de investigação, quebra de dados de telefones ou apreensão de cadernos de anotações, elementos que poderiam demonstrar período e estabilidade para a associação ao tráfico.

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Assim sendo, preserva-se a absolvição dos apelados da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025